Tribunal: TJSP
Processo: 1002142-48.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Responsabilidade solidária dos requeridos. Passagens aéreas adquiridas pela autora junto à corré CVC. Cancelamento de voo. Agência de turismo que intermedeia a venda de passagens aéreas, em parceria com a companhia aérea, integrando a cadeira de consumo. Inteligência dos arts. 7o, 14o, 18a e 25 § 1o. CORREÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Responsabilidade solidária dos requeridos. Passagens aéreas adquiridas pela autora junto à corré CVC. Cancelamento de voo. Agência de turismo que intermedeia a venda de passagens aéreas, em parceria com a companhia aérea, integrando a cadeira de consumo. Inteligência dos arts. 7o, 14o, 18a e 25 § 1o. CORREÇÃO MONETÁRIA – Correção monetária que deve incidir a partir da data do desembolso e não do ajuizamento da ação – Súmula 43 do STJ - RECURSO PROVIDO.